Tribunal: TJMT
Processo: 1025829-93.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025829-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA –
PRELIMINARES
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –
MÉRITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO - ARTIGOS 349 E 786 DO CC - DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Não há que se falar em falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF/88.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação de cobrança regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, incide a partir do desembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025829-93.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de cobrança

nº
1025829-93.2019.8.11.0041
, ajuizada
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,

que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 50.014,17 (cinquenta mil quatorze reais e dezessete centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta a prejudicial de prescrição, sob o argumento de que a pretensão autoral de um dos segurados está prescrita, visto que o prazo trienal aplicável na presente demanda começaria a contar da data do requerimento da indenização que ocorreu em 17.03.2015, ou seja, fora do prazo trienal previsto no Código Civil, sendo que este feito foi distribuído em 2019.

Também argui cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial nas instalações no imóvel segurado, mas a magistrada entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que o prazo de 90 dias para solicitação do ressarcimento dos danos elétricos junto à concessionária é prescricional, consoante estabelece o artigo 26, II, do CDC, e se os segurados não exerceram esse direito, falta interesse de agir à autora/apelada.

No mérito, impugna os laudos técnicos apresentados sob o argumento de que a competência legal para emiti-los independentemente de sua assinatura, está acobertada pela Decisão Normativa n. 70 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Aduz que o consumidor não procedeu à comunicação administrativa para ingressar com a demanda, o que impediu que acompanhasse a apuração da falha e avaliasse o estrago, bem como, defendeu a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Assevera que é necessário que a parte apelada comprove o nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, ônus do qual não se desincumbiu.

Com essas considerações, pugna para que seja declarada a prescrição autoral, e sucessivamente, que seja declarada nula a sentença em face do cerceamento de defesa, e caso não acolhida as preliminares, requer o provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, e caso mantida a condenação indenizatória, requer a aplicação dos juros a partir da citação (Id.
56572563
).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.
56572570
).

Houve o recolhimento do preparo recursal no id.
56572565.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
MPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ajuizou ação de cobrança
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
segundo o que narrado na petição inicial,

houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora dos segurados, danificando equipamentos elétricos em suas residências, razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização securitária total no importe de
R$ 47.139,18 (quarenta e sete mil, centro e trinta e nove reais e dezoito centavos).

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a ação de cobrança.

A magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado.

Inconformada, a apelante suscita a prejudicial de prescrição, visto que o prazo trienal aplicável na presente demanda começaria a contar da data do requerimento da indenização que ocorreu em 17.03.2015, sendo que a ação foi ajuizada em 2019, além de afirmar que falta interesse de agir da recorrida, pois o prazo de 90 dias para solicitação do ressarcimento dos danos elétricos junto à concessionária é prescricional, consoante estabelece o artigo 26, II, do CPC.

Em que pese as razões da recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, de acordo com o
artigo 27 do CDC,
o

prazo é de 05 anos para a prescrição da relação jurídica originária.

Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam aos segurados.

Como os pagamentos ocorreram em 13.03.15, fica afastado o argumento da prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 14.06.2019.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...)
Brevemente relatado, decido.
Com efeito, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição autoral no tocante aos segurados Marcelo Calazans dos Santos e Albeni Correia de Azevedo, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 435-437):
Cuida-se de ação regressiva ajuizada por seguradora, que busca o reembolso de valores pagos aos seus segurados, sob a alegação de que bens de seus segurados foram danificados em virtude de oscilação de energia e descargas elétricas atmosféricas.
(...)

Assim, partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária aos clientes da Concessionária porquanto, consoante se extrai da sentença, houve descarga elétrica nos imóveis assegurados pelos autores, com consequente propagação de danos a bens de propriedade dos segurados, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelos consumidores lesados. Logo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a relação de consumo entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Considerando que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 1/8/2012 para Marcelo Calazans dos Santos e em 5/4/2013 para Albeni Correia de Azevedo, e a ação regressiva foi ajuizada em 19/7/2017, deve ser afastada a ocorrência da prescrição
. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar o reconhecimento quanto à ocorrência de prescrição da ação em relação aos autores acima indicados e determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo prossiga no julgamento da apelação ali interposta, como entender de direito. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2018.
(STJ - REsp: 1764206 SP 2018/0227262-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2018).

Diante do exposto, rejeito essa prejudicial de mérito.

Do mesmo modo, sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, XXXV, da CF/88.

A propósito, segue entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCDENTE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PERDA DOS APARELHOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. (APELAÇÃO CIVEL 0030429-82.2016.8.11.0041. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADDDO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11.12.2019, publicado em 13.12.2019).”

Diante disso,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

Ademais, a recorrente
suscita a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial, e a magistrada entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão a apelante. Isso porque, em que pese a parte apelante alegar que requereu pedido de prova pericial, ao compulsar os autos, não vislumbra-se nenhum pedido nesse sentido, ficando ao critério do magistrado julgar antecipadamente a lide.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
- DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe”
(TJMT Apelação Cível 1032032-42.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Sabe-se que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelada, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelada, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre os segurados e a apelada.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que os documentos anexados à inicial pela autora, ora apelada, quais sejam: aviso de sinistro [ id.
56572488; 56572490
;
56572492
;

apólice do seguro [Id.
56572488; 56572489; 56572490; 56572491; 56572492; 56572493
]

acervo fotográfico dos equipamentos eletrônicos queimados [id.
56572488 – pág. 12/22;

56572489

- pág. 13/14; 56572491 – pág 13/25; 56572493 – pág 14/35],
não foram impugnados pela ré/apelante.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante d
o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando os segurados impedidos de usarem seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB - ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(TJMT Apelação Cível 0032705-86.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”
(TJMT Apelação Cível 0034594-75.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
”
(TJMT Apelação Cível 1003511.87.2017.8.11.00041 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

Com relação aos juros de mora que a apelante requer que sejam ambos a partir da citação, sem razão a recorrente, visto que, em se tratando de ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, incide a partir do desembolso.

No mesmo norte, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019)
.(N.U 1029682-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020